Tribunal: TJSP
Processo: 1019710-67.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Nota promissória emitida em garantia de contrato de locação – Assertiva de quitação integral do débito - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide que julgou a demanda improcedente – Inocorrência – Alegações da embargante que são insuficientes para afastar a cobrança do título – Pagamento não comprovado documentalmente – Título

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Nota promissória emitida em garantia de contrato de locação – Assertiva de quitação integral do débito - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide que julgou a demanda improcedente – Inocorrência – Alegações da embargante que são insuficientes para afastar a cobrança do título – Pagamento não comprovado documentalmente – Título emitido pela embargante e em poder do credor que configura documento comprobatório da obrigação do pagamento - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019710-67.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DANIELA
VENÂNCIO DE CARVALHO, é apelado MILTON JOSE STURION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 43.763
APELAÇÃO No 1019710-67.2018.8.26.0451
COMARCA DE PIRACICABA
APTE: DANIELA VENÂNCIO DE CARVALHO
APDO: MILTON JOSÉ STURION
Apelação - Embargos à execução Nota promissória emitida em
garantia de contrato de locação Assertiva de quitação integral do
débito - Alegação de cerceamento de defesa, face ao julgamento
antecipado da lide que julgou a demanda improcedente

Inocorrência Alegações da embargante que são insuficientes para
afastar a cobrança do título
Pagamento não comprovado
documentalmente Título emitido pela embargante e em poder do
credor que configura documento comprobatório da obrigação do
pagamento - Sentença mantida - Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 178/181), proferida pela douta
Magistrada Fabiola Giovanna Barrea Moretti, cujo relatório se adota, rejeitou
os presentes embargos à execução opostos por DANIELA VENÂNCIO DE
CARVALHO contra MILTON JOSÉ STURION. A embargante foi
condenada no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.
Irresignada, apela a vencida, sustentando que houve
cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova pericial e
testemunhal, necessárias ao deslinde do feito. No mérito, sustenta que do que
se extrai dos documentos em anexo ao presente embargos à execução, o
negócio jurídico celebrado entre as partes foi integralmente adimplido pela
recorrente, bem como não houve qualquer descumprimento das cláusulas
contratuais e cometimento de infrações por parte da ora apelante, e, sim, por
parte da ora recorrida, conforme se verifica da sentença prolatada na ação
de indenização por danos materiais e morais (fls. 165/168). (...) Deste modo,
a ora recorrida jamais poderia executar caução (nota promissória) apenas
com alegações unilaterais, sem justa causa. E mais, evidente que fundado em
tal premissa, o título acostado na inicial, deu roupagem diversa ao negócio
entabulado, e não é hábil a indicar qualquer crédito que tem o apelado em
seu proveito.
Recurso
preparado
e
recebido.
Não
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
3
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso da embargante não merece provimento.
Cuida-se, no presente caso, de execução lastreada
em Nota Promissória valor de R$ 5.000,00.
A devedora opôs embargos à execução, alegando
que a presente ação de execução, funda-se em fazer do Judiciário, meio de
vingança, uma vez que o autor foi recentemente sentenciado pelo MM Juiz de
Direito que oficia junto a Vara do Juizado Especial Cível dessa Comarca de
Piracicaba/SP, (processo no 1007314-58.2018.8.26.0451) a reparar
indenização em favor da executada. Alega que a dívida já foi paga, se não
vejamos, as fls.13 apresentada pelo autor, com sua própria letra está escrito
em boa caligrafia “QUITADO”, até porque nessa mesma folha 13, aparece
em suas anotações, diversos pagamentos efetuados pela executada, em
diversas datas, onde os mesmo foram realizados em dinheiro, bem como na
cláusula terceira do contrato de locação, o mesmo consta (só foi realizado
porque a executada pagou 50% do valor ora executado).
A douta Magistrada veio a julgar improcedentes os
embargos opostos, nos seguintes termos:
Cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos
do artigo 920, inciso II, do Código de Processo Civil, pois os documentos que
instruem a demanda são suficientes para o deslinde do feito.
Os embargos opostos são improcedentes.
Tratam-se de embargos opostos à execução
lastreada em nota promissória, emitida pela embargante, que sustenta a
inexigibilidade do débito, pois este já teria sido quitado.
Em que pese a insurgência da embargante, da
análise das provas coligidas aos autos é possível verificar que o débito ora
exequendo refere-se à nota promissória emitida em favor do embargado
como caução por eventuais danos ou infrações contratuais que pudessem vir
a ocorrer durante o período de locação temporário do imóvel.
Sendo assim, necessário estabelecer a distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
4
entre as situações.
A primeira delas diz respeito ao valor combinado
para locação do imóvel durante dois dias, no período de 20/01/2018 a
21/01/2018, pelo valor total de R$ 2.500,00, com pagamento parcelado,
conforme cláusula segunda (fls. 132).
Conforme anotações realizadas logo abaixo da
cláusula em questão, observa-se o recebimento das parcelas no valor de R$
100,00 cada (indicadas pela sigla "pg"), bem como as datas em que foram
efetuados os pagamentos.
Assim, não é difícil concluir que os manuscritos
efetuados na via do contrato do locador tratam-se de contabilidade dos
valores parcelados recebidos da embargante, após findos os quais
certamente lançou-se a observação na margem direita superior "quitado".
Não fosse assim, caso constatada a ausência de
pagamento de alguma parcela, evidentemente que o locador teria se
recusado à entrega das chaves do imóvel na data combinada para a locação,
ao contrário do que se verifica dos autos.
Em segundo lugar, tem-se a caução oferecida pela
embargante, consistente na emissão de nota promissória em favor do locador
no valor de R$ 5.000,00, como garantia de indenização de possível dano que
viesse a ocorrer durante a locação.
Pois bem. Da leitura da inicial, depreende-se que a
embargante sustenta a inexigibilidade do título em razão de seu pagamento,
argumentando que a quitação está comprovada pela efetiva realização da
locação, bem como pela anotação de "quitado" efetuada pelo locador em sua
via do contrato.
Conforme ponderado anteriormente, tratam-se de
situações distintas. Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não
há controvérsia acerca da efetiva quitação em relação ao preço ajustado
para locação do imóvel, no valor de R$ 2.500,00, conforme pactuado entre
as partes. A ação executiva está amparada na inadimplência da nota
promissória oferecida em garantia ao locador, cujos pressupostos de
existência, validade e eficácia restaram incontroversos.
Com
efeito,
não
se
vislumbra
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
5
irregularidade no título executivo emitido pela executada embargante, por
meio do qual assumiu a obrigação de pagar quantia líquida e certa, no valor
de R$ 5.000,00 (fls. 124), exigível em caso de infração contratual e/ou
prejuízo sofrido pelo locador.
Nesse aspecto, cabia à embargante comprovar a
ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do
exequente embargado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil, o que, no entanto, não ocorreu, salientando-se que as provas
requeridas a fls. 175/176 sequer seriam aptas a tal finalidade.
Pelo contrário, a embargante não nega o
descumprimento das cláusulas contratuais e o cometimento de infrações
apontados pelo embargado a fls. 165/168, os quais justificam a exigibilidade
do título.
Com razão a douta Magistrada.
Inicialmente verifica-se que foi correto o julgamento
antecipado da lide proferido pela douta Magistrada, devendo ser afastada a
alegação de cerceamento de defesa feita pela apelante.
Com efeito, os documentos que trouxe para instruir
a inicial não demonstram que os pagamentos efetuados se referem à quitação
da nota promissória em questão. Não apresentou, portanto, início de prova
hábil para evidenciar a verossimilhança desta sua assertiva e a necessidade de
apurar-se a este respeito, mediante a produção da prova testemunhal ou
pericial.
Note-se, ademais, que a presunção de pagamento se
prova pela devolução do título ao devedor, consoante se infere do disposto
nos artigos 324 e 386 do Código Civil, ou quando pagamento parcial, por
comprovante do pagamento com descrição a que se refere e assinatura do
credor. Bem por isso, somente a apresentação de prova documental contendo
expressa previsão a respeito seria hábil para substituir a prova decorrente da
devolução do título.
Vê-se, pois, que as matérias deduzidas comportaram
ser apreciadas independentemente da realização da instrução probatória,
ensejando, assim, o julgamento antecipado da lide proferido pela douta
Magistrada, de conformidade com o previsto no art. 355, inc. I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
6
Processo Civil.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
“Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou
não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ-4a T., REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Fica afastada, portanto, a alegação de cerceamento
de defesa feita pela embargante.
De fato, de acordo com o nosso ordenamento
jurídico, há presunção do não pagamento, se o título está em mãos do credor,
como está.
Vale acrescentar, outrossim, que, como bem
ressaltou a MM. Juíza, a apelante não nega o descumprimento de cláusulas
contratuais e o cometimento de infrações, limita-se a afirmar que a presente
execução é uma “vingança” do exequente por ter sido condenado a pagar-lhe
indenização em outro processo que ajuizou, bem como, que o contrato foi
quitado. Porém, o que se discute aqui não é a quitação da locação do espaço
para o evento realizado, mas sim, a cobrança de nota promissória em razão do
descumprimento contratual, sobre o que nada alegou a ora apelante.
Em face disso, tendo-se em vista que a
embargante/apelante não nega ter emitido a nota promissória cobrada pelo
exequente/embargado, é de se verificar que suas alegações são insuficientes
para afastar a cobrança do débito representado por tal cártula.
Conclui-se, portanto, que a r. sentença merece ser
mantida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019710-67.2018.8.26.0451 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator